Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-34.2008.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000910-34.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (APELADO), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (APELADO), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA – NÃO COMPROVADA – ANIMUS DOMINI – DEMONSTRADO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem.

Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário.

A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião n.
0000910-34.2008.8.11.0044
movida por
Geromim Antônio Guolo
,
Amaury José Guolo
e
Selina Delesia Botan Guolo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do bem imóvel em favor dos promoventes sobre a área descrita na inicial, servindo a sentença como título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registros.

Outrossim, condenou Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, o qual fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 3217680).

Em suas razões o Apelante alega que, em que pese o juízo de primeiro grau tenha julgado procedente a ação sob o fundamento de que o Estado não conseguiu provar fato impeditivo do direito dos Apelados, que fizeram prova da posse mansa e pacífica, com
animus domini
sobre o bem imóvel e alcance do lapso temporal de 15 (quinze anos) fixado pelo artigo 1.238 do Código Civil, tais argumentos não merecem prevalecer, tendo em vista que o estudo cadastral acostado aos autos, decorrente do processo administrativo n. 51167/2006-INTERMAT, apontou que a área ser usucapida não incidia sobre situação jurídica constituída, sendo, portanto devoluta.

Assevera que sendo bens dominicais, tais áreas são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, já que o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal ressalva que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Desse modo, o simples fato da área ser de domínio público, afasta o
animus domini,
de modo que não incide em posse os atos de mera tolerância ou permissão da Administração Pública à luz do artigo 1.208 do Código Civil.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença atacada. (Id. 3217946)

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento da apelação e mantida a sentença prolatada pelos seus termos (Id. 3217946).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 3923538).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000910-34.2008.8.11.0044 movida por Geromim Antônio Guolo, Amaury José Guolo e Selina Delesia Botan Guolo,

que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do bem imóvel em favor dos promoventes sobre a área descrita na inicial, servindo a sentença como título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registros.

O eminente Relator desproveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta.

De acordo com o que ressai dos autos os Apelados ajuizaram a ação de usucapião extraordinário aduzindo em síntese que:

“No final do ano de 1987 os senhores Valdir Gonsalves Benites e José Francisco Saores adquiriram do cidadão conhecido como Pastor Ezequiel a posse de uma área de 1.020 hectares, situada no município de Paratinga, contando na ocasião com algumas benfeitorias;

Posteriormente, em meados de 1992, a área foi alienada para Sandoval Resende Silva e sua esposa Deonila Magnago Silva, denominando-a de Fazenda Resende, implementando outras benfeitorias, tais como plantação de várias árvores frutíferas; aumento da casa sede; construção e instalação de uma serraria; reformas das cercas de dividas e novas cercada de divisões de pastos; reforma e formação de pastagens; instalação de roda

d’agua; construção de represa, dentre outros.

Após 13 anos de posse mansa e pacífica, os mencionados posseiros venderam a posse da totalidade da área, com todas suas benfeitorias aos autores Geromin Antonio Guolo e seu filho Amaury José Guolo, conforme contrato de cessão de direitos possessórios firmado pelas partes.

Alegam que, até a ocasião da compra, acreditava-se que a área estava incidente sobre porção de área titulada pelo Estado de Mato Grosso a favor da Colonizadora Gaúcha do Norte Ltda, porém, recentemente descobriram que a área até a presente data não foi arrecada por nenhum dos entes públicos.

Em razão disso, necessitam os autores de regularizar a área que, sendo que sua posse sobre ela, somada a de seus antecessores, soma mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual ajuizaram a ação”

O magistrado singular após oportunizar o contraditório e a instrução processual, julgou procedentes os pedidos.

São esses os fatos a serem analisados.

Cumpre ressaltar que a posse animus domini, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono, isto é, com a convicção de proprietário. Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Outrossim, note-se que não há exigência de justo título e boa-fé para a aquisição da propriedade de imóvel via usucapião extraordinária, porquanto esses requisitos estão presentes apenas na usucapião ordinária regulada pelo artigo 1.242 do CC.

Por outro lado, cumpre ressaltar que os bens públicos são revestidos da imprescritibilidade e da impenhorabilidade, não podendo sofrer oneração.

Aliás, o § 3o do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal expressamente dispõe que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 340 do STF preconiza que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Cumpre destacar que, nos termos do inciso IV do art. 26 da CF, incluem-se entre os bens dos Estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Diante disso, a jurisprudência do STJ tem se posicionado pela impossibilidade de usucapião sobre terras devolutas.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. PONTAL DO PARANAPANEMA. FAZENDA PIRAPÓ-SANTO ANASTÁCIO. REGISTRO PAROQUIAL. NULIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. INTERESSE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6.
Conforme a jurisprudência desta Corte, não há usucapião sobre terras devolutas
. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1339270/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISCRIMINAÇÃO. PONTAL DO PARANAPANEMA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO ERESP 617.428/SP. TÍTULOS DE DOMÍNIO NULOS EM RAZÃO DO VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A orientação do STJ é que: a
) inexiste usucapião de terras públicas, sendo impossível o suposto reconhecimento pela legislação estadual (Lei 1.844/1921), conforme a jurisprudência do STF, que levou à publicação da Súmula 340 daquela Corte
; b) ainda que se admita a possibilidade de usucapião de terras públicas no período anterior ao Código Civil de 1916, não se podem afastar os requisitos específicos dessa modalidade aquisitiva. A posse não se presume, vedação essa que vale tanto para a prova da sua existência no mundo dos fatos como para o dies a quo da afirmação possessória; c) jamais houve coisa julgada nas demandas relativas à Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, porque o despacho do juiz em 1927 tinha natureza meramente administrativa, e não jurisdicional. [...] 5. Consoante histórico e argumentos apresentados pelos próprios recorridos às fls. 1.049-1.051/e-STJ, constata-se que as áreas ora em discussão possuem o mesmo vício de origem na cadeia dominial noticiado no julgamento do EREsp 617.428/SP. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1320318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016).

Todavia, a mesma Corte de Justiça já assentou em diversas oportunidades que o Estado tem que demonstrar que o bem usucapiendo é terra devoluta, sendo que a ausência de registro não induz a presunção
iuris tantum
de que as terras são públicas.

Para tanto, dispõe o Estado da ação discriminatória, prevista na Lei Federal n. 6.383/76, a qual estabelece os procedimentos para identificar as propriedades públicas.

Da leitura do disposto na citada lei, verifica-se que o procedimento tem por escopo descartar a possibilidade da área pertencer a um particular e que, por um motivo ou outro, não foi devidamente titularizada.

Assim, o ônus do Estado é a de promover o chamamento dos ocupantes do imóvel para que
estes tenham a oportunidade de apresentar seus títulos de domínio
, vejamos o que dispõe o artigo 4o:

Art. 4o - O presidente da Comissão Especial convocará os interessados para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias e em local a ser fixado no edital de convocação, seus títulos, documentos, informações de interesse e, se for o caso, testemunhas.

Nesse diapasão,
a prova da dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular
.

No caso concreto em análise, inobstante a ausência do procedimento discriminatório descrito em lei, ficou comprovado sobejamente nos autos que o imóvel usucapiendo se trata de terra devoluta.

A propósito, os autores da ação, ora Apelados, na preambular afirmam que acharam a princípio que a área pertencia a Colonizadora Gaúcha do Norte e após consulta ao INTERMAT descobriram que se tratava de área sem titulação.

Inclusive, sabedores da inexistência de qualquer registro da área, os antigos possuidores ingressaram com Processo Administrativo junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso postulando pela regularização de ocupação em
6/7/2005
, conforme se observa de cópia juntada nos IDs n. 3217068 a n. 3217218.

E, especificamente no ID n. 3217214 os Agentes Fundiários Roberto Nepomuceno dos Santos e José Barbosa de Oliveira, concluíram acerca da situação cadastral:

“De acordo com estudo cadastral realizado em consonância com a base cadastral do município de Gaúcha do Norte, verificamos que
a pretensão não incide em situação Jurídica Constituída, Reserva Indígena, Florestal, Ecológica ou área de Colonização
. Conforme estudos elaborados anteriormente acostado as fls.116 e 179.”

(grifei)

Portanto, na situação, mostra-se desnecessário que o Estado comprove que se trata de área de terras devolutas, vez que os próprios documentos trazidos pela parte Apelada são aptos a demonstrar de forma insofismável tal fato.

Posto isso, peço vênia ao douto relator para divergir do seu entendimento e, via de consequência,
dou provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso no sentido de reformar a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022